Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CRÉDITO. DEVOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACEITAÇÃO TÁCITA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADO.

1. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, apesar de alegar que nunca contratou com o apelado, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e STJ, Súmula 297).

2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).

4. Demonstrado que o crédito foi concedido sem que a autora providenciasse a devolução, não se pode falar em pagamento indevido, tampouco em restituição dos valores descontados para pagamento do empréstimo, vedando-se a possibilidade de a parte dar causa a uma nulidade para depois argui-la em seu favor, pois “ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza”.

5. Recurso conhecido e provido.